Tribunal: TJPA
Processo: 0002646-13.2011.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002646-13.2011.8.14.0040

RECORRENTE: FAUZER WINDSON BARBOSA MEDEIROS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0002646-13.2011.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): FAUZER WINDSON BARBOSA MEDEIROS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO. VELOCIDADE EXCESSIVA. INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por FAUZER WINDSON BARBOSA MEDEIROS contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que reconheceu a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio simples (artigo 121, caput, do Código Penal), determinando o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

O recorrente, sem habilitação e sob efeito de álcool, conduzia um veículo em alta velocidade quando atropelou a vítima, resultando em seu óbito. Após o atropelamento, fugiu do local sem prestar socorro e foi preso posteriormente, confessando a ingestão de bebidas alcoólicas e a ausência de habilitação.

3.

A defesa pleiteia a desclassificação do crime para homicídio culposo no trânsito (artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro), sustentando inexistência de dolo e alegando que sua conduta configuraria, no máximo, imprudência.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se há indícios suficientes de dolo eventual para justificar a manutenção da pronúncia por homicídio simples, ou se a conduta deve ser desclassificada para homicídio culposo na direção de veículo automotor.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

5.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza para condenação, nos termos do artigo 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal.

6.

As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, reconhecem que, em casos de homicídio na direção de veículo automotor, a embriaguez ao volante, a condução em alta velocidade e a ausência de habilitação podem caracterizar dolo eventual, sendo necessária a submissão do réu ao Tribunal do Júri para que a intenção subjetiva do agente seja devidamente analisada.

7.

A desclassificação para crime culposo na fase de pronúncia somente é cabível quando a imputação dolosa for manifestamente inadmissível, o que não se verifica no caso concreto, pois há elementos que indicam que o recorrente assumiu o risco do resultado morte ao dirigir embriagado, sem habilitação e em velocidade incompatível com a via.

8.

A apreciação exauriente da prova e a definição sobre a intenção do réu devem ser realizadas pelo Conselho de Sentença, conforme o princípio da soberania dos veredictos e a competência constitucional do Tribunal do Júri (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando há indícios mínimos de dolo eventual em crime de homicídio na direção de veículo automotor, sendo competência do Tribunal do Júri a análise definitiva sobre o elemento subjetivo do delito.

2.

A desclassificação para crime culposo na fase de pronúncia somente é admissível quando a imputação dolosa for manifestamente incabível, o que não ocorre quando há indícios de embriaguez, condução sem habilitação e velocidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, caput; Código de Trânsito Brasileiro, art. 302; Código de Processo Penal, art. 413, caput e §1º; Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII.
Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 121654, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 21.06.2016; STF, HC 131029, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.05.2016; STF, RHC 116950, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03.12.2013; STF, HC 101.698/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30.11.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002646-13.2011.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): FAUZER WINDSON BARBOSA MEDEIROS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FAUZER WINDSON BARBOSA MEDEIROS,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio simples previsto no artigo 121, “caput”, do Código Penal, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Narra a denúncia que no dia 15/05/2011, por volta das 17:00 horas, o recorrente conduzia, sob efeito de alcool um veículo automotor VW Gol preto, sem habilitação pela avenida Liberdade no município de Parauapebas. Na ocasião, em alta velocidade, atropelou a vítima Aldean Ferreira da Silva nas proximidades do hotel ATRIUM, resultando na morte do ofendido.

Consta ainda da inicial, que o recorrente após o atropelamento fugiu sem prestar socorro, colidindo posteriormente com uma placa de sinalização no bairro Cidade Nova, tendo a polícia militar efetuada a prisão do apelante, ocasião em que no carro foram encontradas sete latas de cerveja vazias, e na delegacia este confessou que não possuía habilitação, havia ingerido bebida alcoólica e atropelou a vítima que teria atravessado na frente do veículo.

Esses fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal em face do apelante pela prática do delito previsto no artigo 121, “caput”, do Código Penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos, e pronunciado o mesmo pelo crime de homicídio simples constante do artigo 121, “caput”, do já mencionado Estatuto Repressivo, para que este fosse submetido a julgamento pelo tribunal do júri Popular.

Inconformado o recorrente interpôs recurso, pugnando pela desclassificação da conduta para homicídio culposo, constante do artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), ao argumento de que não houve dolo e sim culpa, já que não tinha a intenção de atropelar a vítima e nem mesmo gerar a morte da mesma, ressaltando que ao dirigir embriagado, estava agindo com imprudência, de forma precipitada, e que o fato de estar sob efeito de substância alcóolica não significa, por si só, que ele assumiu o risco de causar a morte de alguém.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

Pontua-se, ainda, que não se desconhece o entendimento mais recente da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1067392, decidiu que não se aplica à pronúncia o princípio do “
in dubio pro societate”
.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do órgão em questão, ensejando, portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, já se firmou entendimento no Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do delito resta demonstrada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente pelo auto de apreensão e apresentação, laudo pericial do veículo do recorrente, Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, Relatório de Ocorrência de Acidente de Trânsito, Termo de requisição de realização de Exame necroscópico do ofendido Aldean Ferreira da Silva, e pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual, salientando-se que a remansosa jurisprudência brasileira não admite a impronúncia do acusado em crime de homicídio pela simples ausência de laudo que comprove a morte da vítima, laudo este se requisitado na fase de pronúncia e não juntado aos autos, como é o caso em análise, tal prova poderá ser apresentada na fase seguinte ou seja, por ocasião do julgamento perante o Júri Popular. (RHC 62955 PA e REsp 2004051 SC 2022/0154564-4).

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

3.3 –
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO PREVISTO NO ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI Nº 9.503/97)

O recorrente pugna pela sua impronúncia eis que entende que o Ministério Público não conseguiu reunir provas suficientes de que tenha agido dolosamente ou com dolo eventual na referida conduta criminosa, qual seja, de que na direção de veículo automotor, sem habilitação, alcoolizado e em alta velocidade atropelou a ceifou do ofendido Aldean Ferreira da Silva, que caminhava pelas ruas da cidade de Parauapebas.

Por fim, caso não seja acolhida a tese supra, requer a desclassificação do crime de homicídio na forma dolosa para culposa na direção de veículo automotor, haja vista a inexistência do “animus necandi”.

Outra vez, não lhe assiste razão.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria do acidente de trânsito que tirou a vida de Aldean Ferreira da Silva, apontam para o recorrente, contudo, postula a desclassificação do homicídio para o crime culposo, cometido na condução de veículo automotor, sob o argumento de que não restou configurado o dolo eventual no cometimento do ilícito em questão, sustentando em abono dessa pretensão que na ocasião do acidente, apesar de embriagado, estava na via pública na direção correta, tendo o ofendido atravessado a avenida sem a devida atenção, e apesar de tentar desviar não conseguiu, atropelando o mesmo e depois colidindo com uma placa de sinalização no local, afirmando que empreendeu fuga por temer por sua vida, devido a aglomeração de pessoas ao redor de seu veículo, reputando que tal conduta no mínimo foi imprudente, levando-se em consideração o apurado na instrução processual.

Destarte, a questão posta nestes autos, gira em torno da distinção entre dolo eventual e culpa consciente, não se podendo olvidar que em ambos os institutos o agente prevê a ocorrência do resultado lesivo, no caso, a morte, devendo ser esclarecido também, que na primeira hipótese ele aceita essa consequência, ao passo que na segunda, ele não a admite, ao contrário, acredita piamente que sua conduta não acarretará tal resultado, daí por que a tipificação do fato na modalidade de dolo eventual exige a demonstração do consentimento no resultado por parte do agente. Sobre essa questão, destaco a seguinte doutrina:

“(...)(...) Existe um denominador comum entre o dolo eventual e a culpa consciente: a previsão do resultado ilícito. É certo, todavia, que
no dolo eventual
o agente presta anuência, concorda com o advento do resultado, preferindo arriscar-se a produzi-lo a renunciar à ação
. Ao contrário,
na culpa consciente
, o agente afasta ou repele, embora inconsideradamente, a hipótese de superveniência do evento, e empreende a ação na esperança de que esse evento não venha a ocorrer – prevê o resultado como possível, mas não o aceita, nem o consente
. Vê-se, pois, que o critério decisivo se encontra na atitude emocional do sujeito: sempre que
ao realizar a ação conte com a possibilidade de realizar o tipo de injusto, será dolo eventual; se, por outro lado, confia que o tipo não vai se perfazer, haverá culpa consciente
. O ponto nodal em matéria de dolo assenta no fato de que sempre há uma vontade de lesar determinado bem jurídico.
Para afirmar-se a existência de dolo eventual, é necessário que o autor tenha consciência de que com sua conduta pode efetivamente lesar ou pôr em perigo um bem jurídico e que atue com indiferença diante de tal possibilidade, de modo que implique aceitação desse resultado.
Para se
caracterizar a indiferença, não basta a mera decisão sobre a diretriz a ser seguida, mas é preciso que o autor tenha a consciência de que sua forma de agir vai no sentido da possibilidade concreta de lesão ou colocação em perigo do bem jurídico
. (LUIZ REGIS PRADO. In Comentários ao Código Penal. 9ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 138-139). (negritos meus)

Ressalte-se, o recorrente alude durante seu interrogatório na fase policial, que no dia dos fatos apanhou o carro de seu tio e mesmo sem carteira de habilitação, foi dirigindo para casa de um primo, comprou duas caixas de cervejas “Skin”, tendo ambos se dirigido para um balneário denominado de “ilha” com mais três vizinhos, onde ingeriram bebidas alcóolicas. Em seguida, , depois retornaram deixando seu primo em sua residência e, quando se dirigia para casa de seu tio Rosivan, trafegando pela Avenida Liberdade, a mais ou menos 60 Km/h (sessenta quilômetros por hora), atropelou um pedestre.

Observo também dos autos, que foi encontrada uma caixa de isopor contendo 07 (sete) latas de bebida alcoólica tipo cerveja “Skin”, dentro do carro dirigido pelo recorrente na ocasião do evento delituoso.

Tais indícios, corroborados pela prova oral, sustentam que ele estava realmente embriagado.

Portanto, estando o recorrente embriagado, dirigindo sem habilitação em alta velocidade no momento do acidente, há elementos de convicção que apontam que aquele pelo menos assumiu o risco de produzir o resultado morte, haja vista as ações tomadas antes e no momento do evento por ele provocado.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que o recorrente, além de haver em tese, ingerido bebida alcoólica, dirigido veículo automotor sem a devida habilitação e em velocidade excessiva para a avenida, ensejou a morte da vítima ao norte mencionada, circunstâncias essas que permitem apontar a princípio, para a ocorrência do dolo eventual.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer o acerto da decisão impugnada, que, diante das circunstâncias fáticas que envolveram o acidente automobilístico, permitiu a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, pois é certo que a desclassificação na primeira fase só pode ocorrer se a acusação por crime doloso for manifestamente inadmissível, o que não se verifica na espécie.

Acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento que, mesmo em crimes de trânsito, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, alta velocidade e o descumprimento de regras de trânsito, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do apelante por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai dos arestos abaixo resumidos:

HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL.
HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO.
EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA.
NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INICIAL PELO JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL DO JÚRI.
ORDEM DENEGADA. 1.
Apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
2. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus. 3. Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida. (STF – HC 121654,
Relator
(a): Min. Marco Aurélio,
Relator
(a) P/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Primeira Turma, Julgado em 21/06/2016, Processo Eletrônico Dje-222 Divulg 18-10-2016 Public 19-10-2016). (grifos e negritos meus)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO PENAL.
HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA NA MODALIDADE DOLOSA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO. EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO
. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA.
NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INICIAL PELO JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL DO JÚRI
. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário, sob pena de ofensa ao regramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal. 2.
Apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
. 3. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável pela via do habeas corpus. 4. Writ não conhecido. (STF – HC 131029,
Relator
(a): Min. Luiz Fux,
Relator
(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 17/05/2016, Processo Eletrônico Dje-196 Divulg 13-09-2016 Public 14-09-2016). (grifos e negritos meus)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI
. 1.
Admissível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual, a depender das circunstâncias concretas da conduta. Precedentes
. 2. Mesmo em crimes de trânsito, definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do paciente por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de homicídio culposo ou mesmo de inocorrência de crime é questão que cabe ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
3. Não cabe na pronúncia analisar e valorar profundamente as provas, pena inclusive de influenciar de forma indevida os jurados, de todo suficiente a indicação, fundamentada, da existência de provas da materialidade e autoria de crime de competência do Tribunal do Júri
. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (STF – RHC 116950,
Relator
(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/12/2013, Processo Eletrônico Dje-031 Divulg 13-02-2014 Public 14-02-2014). (grifos e negritos meus)

Por outro lado, a Suprema Corte já admitiu a presença do dolo eventual no âmbito de acidente de trânsito, a depender das circunstâncias da conduta:

“
A cognição empreendida nas instâncias originárias demonstrou que o paciente, ao lançar-se em práticas de expressiva periculosidade, em via pública, mediante alta velocidade, consentiu em que o resultado se produzisse, incidindo no dolo eventual previsto no art. 18, inciso I, segunda parte, verbis: (‘Diz-se o crime: I- doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo – grifei’)”
. ( HC 101.698/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.11.2011). (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as graves ações constatadas na espécie impliquem na pronúncia do ora recorrente. Além disso, a desclassificação pretendida pela defesa, neste momento, afastaria o julgamento da questão pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República), visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção do agente.

De todo modo, não cabe na pronúncia analisar e valorar profundamente as provas, sob pena de influenciar indevidamente os jurados. Suficiente a indicação, fundamentada, da existência de provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de competência do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal. A esse respeito há precedentes, conforme se vê:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE HOMICÍDIO. (CP, ART. 121)). TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
INCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O art. 413, §1º, DO Código de Processo Penal impõe que a sentença de pronúncia seja fundamentada, sendo necessária a explicitação dos fatos jurídico penais que lhe deram origem, não configurando excesso de linguagem a descrição, de forma sucinta, dos fatos subsumíveis à sua definição legal. (Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.) 2. In casu, a sentença de pronúncia foi desafiada por recurso em sentido estrito, sendo certo que o
relator
do acórdão, cumprindo o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (artigo 93 da CF), ao incluir a qualificadora de motivo fútil, limitou-se a afirmar que o homicídio fora antecedido de um pequeno desentendimento ocorrido durante partida de futebol. 3. Deveras, a competência constitucional do tribunal do júri interdita o Supremo Tribunal Federal de engendrar ilações acerca da ocorrência ou não de qualificadora, tanto mais que para esse fim exigir-se-ia o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: HC 97.230/RN,
Relator
Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 17/11/2009; HC 103.569/CE,
Relator
Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 24/8/2010; HC 98.171/SE,
Relator
Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Julgamento em 23/11/2010; HC 96.267/SP,
Relator
Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 8/9/2009. 4. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 107.585/MG – Rel. Min. Luiz Fux – un. - 1ª Turma – j. 27.9.2011)

Por derradeiro, pronunciado pela prática de homicídio na forma dolosa, dispõe o recorrente dos instrumentos procedimentais afetos à competência do Júri, com vista a ampla produção de provas sob o crivo do contraditório, a possibilitar-lhe comprovar, como almeja, a prática do homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação do “decisum” combatido e a consequente submissão do apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 10/06/2025